Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA QUESTIONADA. RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no pagamento da parcela apontada como inadimplida antes do ajuizamento da ação. 2. O recurso questiona: (i) a regularidade do envio e recebimento da notificação extrajudicial de constituição em mora; (ii) a validade do pagamento realizado pelo agravante, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão; bem como o recebimento de parcelas posteriores.
3. O envio da notificação para o endereço contratual atende aos requisitos legais, tornando irrelevante a quem foi efetivamente entregue, desde que remetida ao local pactuado, tornando dispensável o registro do contrato e seu protesto.
4. A prova documental demonstra que a parcela 39 (trinta e nove) foi quitada antes do ajuizamento da ação, por meio de boleto bancário contendo informações do contrato e de beneficiário aparentemente vinculado à instituição financeira agravada. 5. A alegação de pagamento a terceiro estranho ao contrato demanda dilação probatória, não podendo ser presumida fraude e culpa exclusiva do consumidor em sede de agravo de instrumento. 6. O princípio da boa-fé objetiva veda conduta contraditória - venire contra factum proprium - da instituição financeira, que, enquanto negociava as parcelas em aberto, simultaneamente ajuizou a ação de busca e apreensão, aceitando pagamentos posteriores à suposta mora. 7. A continuidade das tratativas extrajudiciais pelo banco reforça a confiança legítima do devedor e compromete a segurança jurídica do contrato. 8. Diante da ausência de mora caracterizada de forma inequívoca, inviável a manutenção da liminar de busca e apreensão do bem antes da instrução processual.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.